Tribunal: TJES
Processo: 0012484-45.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012484-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANILDA ELLER

APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ART
S
.
560 E
561, CPC.
COMPROVAÇÃO
DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO
ESBULHO.
ALTERAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO DE TURBAÇÃO. FUNGIBILIDADE INERENTES ÀS AÇÕES POSSESSÓRIAS.

MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DAR PARCIAL
PROVIDO.

1.
P
reliminar de cerceamen
to:
v
erifica-se que a atribuição ou não dos efeitos da revelia envolve-se no próprio mérito do recurso, não se reconhecendo na hipótese de questão preliminar.
2.

Já
em relação ao outro ponto, é possível aferir que o Juiz ao proferir Despacho (fl. 226v) tarifou às partes que se manifestassem quanto ao interesse e indicar os meios de provas que pretendiam produzir. Porém, o prazo transcorreu
in albis.
Desta forma, preclu
so o direito em produzir as provas.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito:

P
receitua o art. 560, do CPC,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC.
2.
Acerca da posse, dispõe o arts. 1.196 do Código Civil que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

4
.

O

conjunto probatório demonstra
posse
anterior
d
o lote
nº
21, da quadra
nº
05, do loteamento Pont
a
l das Garças I, Vila Velha, exercida pela
recorrente
,
especialmente

pela existência
d
o
instrumento particular de entrega do lote assinado pela próp
r
ia recorrida
Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha

às fl. 25 e 32 (fora de ordem)
.
5.

Especialmente porque embora padeça de prova acerca da prova direta exercida sobre o bem pela recorrente, não como divergir do entendimento acerca de a mesma possuir posse indireta sobre o imóvel, mediante a existência de documentação hábil para este fim.
6.

E
mbora o 3º recorrido
Hilton Gomes de Almeida –
pessoa que procedeu a alteração no cadastro imobiliário na Prefeitura
de Vila Velha -
seja revel, os efeitos da revelia não se operam quando
havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação
(art. 345, I do CPC
),
como é o caso dos autos.
7.
Neste contexto,
deve-se
considerar que
a mera alteração de titularidade do cadastro imobiliário municipal
não se trata de ato de esbulho,
notadamente por inexistir comprovação de qualquer ato de posse. Lado outro, a atitude materializada pelo senhor
Hilton
Gomes de Almeida
caracteriza-se como indício de turbação, cuja proteção recai não em reintegração de posse, mas sim manutenção
da posse e
m
favor da recorrente
, diante da fungibilidade inerente aos pedidos possessórios.
8
.Q
uanto ao pedido de condenação por indenização por danos morais, analisando os autos não
foram
encontr
ados
elementos acerca de abalos psicológicos sofridos
pela recorrente
capaz
es
de caracterização de danos extrapatrimoniais.
9.

RECURSO CONHECIDO E DAR PARCIAL PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012484-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANILDA ELLER

Advogado do(a) APELANTE: WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA - ES25926-A
APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA, ARNALDO OCHOTORENA PENNA, HILTON GOMES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: JUSSARA CHRISTIANE SCHAFFELN CORREIA LIMA - ES9427
Advogado do(a) APELADO: JUSSARA CHRISTIANE SCHAFFELN CORREIA LIMA - ES9427

VOTO

(Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Inicialmente alega a recorrente preliminar de cerceamento de defesa pelos seguintes
fundamentos: a) ocorrência de revelia em relação ao 3º requerido
Hilton Gomes de Almeida,
pessoa esta que encontra registrado o imóvel; b)
ausência de oitiva da testemunha Vera Maria Bertulano Brambatti,
diretora da
Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha.

Em relação ao primeiro argumento, verifica-se que a atribuição ou não dos efeitos da revelia envolve-se no próprio mérito do recurso, não se reconhecendo na hipótese de questão preliminar.

Já
em relação ao outro ponto, é possível aferir que o Juiz ao proferir Despacho (fl. 226v) tarifou às partes que se manifestassem quanto ao interesse e indicar os meios de provas que pretendiam produzir. Porém, o prazo transcorreu
in albis.

Desta forma, preclu
so o direito em produzir as provas, senão vejamos entendimento desta Colenda Câmara:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação.
[...] (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) 2. Recurso conhecido e desprovido. Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001162-51.2021.8.08.0020. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa.

Do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara de Vila Velha que, em síntese, julgou improcedente o pleito inicial de reintegração de posse, bem como para condenar a apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estando suspensas a sua exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

Con
forme preceitua o art. 560, do CPC
1
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

Acerca da posse, dispõe o arts. 1.196 do Código Civil que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Analisando
os autos, diferentemente do que entendeu o ju
í
zo, verifico
que o
conjunto probatório demonstra posse anterior
d
o lote nº 21, da quadra nº 05, do loteamento Pont
a
l das Garças I, Vila Velha, exercida pela
recorrente
,
especialmente

pela existência
d
o
instrumento particular de entrega do lote assinado pela própria recorrida
Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha
às fl. 25 e 32 (fora de ordem)
.

Especialmente porque embora padeça de prova acerca da prova direta exercida sobre o bem pela recorrente, não como divergir do entendimento acerca de a mesma possuir posse indireta sobre o imóvel, mediante a existência de documentação hábil para este fim.

Ocorre que
embora o 3º recorrido
Hilton Gomes de Almeida
–
pessoa que procedeu a alteração no cadastro imobiliário na Prefeitura
de Vila Velha -
seja revel, os efeitos da revelia não se operam quando
havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação
(art. 345, I do CPC
),
como é o caso dos autos.

Portanto, é necessário aferir se a alteração
de titularidade
no cadastro imobiliário da Prefeitura
de Vila Velha
configura
esbulho, sobretudo porque a recorrente não demonstra efetivamente a ocorrência de esbulho pelos meios convencionais, eis que sequer trouxe
fotografias do local para identificação do imóvel e para verificação do estado em que o imóvel se encontrava antes do alegado esbulho praticado; e tampouco se manifestou tempestivamente sobre as provas que pretendia produzir oportunamente, se limitando a oitiva da diretora da 1ª recorrida que inevitavelmente não traria informações acerca do esbulho propriamente dito, supostamente praticado pelo senhor
Hilton
Gomes de Almeida.

Neste contexto, inclino-me a considerar que a mera alteração de titularidade do cadastro imobiliário municipal não se trata de ato de esbulho, notadamente por inexistir comprovação de qualquer ato de posse. Lado outro, a atitude materializada pelo senhor
Hilton
Gomes de Almeida
caracteriza-se como indício de turbação, cuja proteção recai não em reintegração de posse, mas sim manutenção da posse em favor da recorrente, diante da fungibilidade inerente aos pedidos possessórios.

Este entendimento encontra amparo em julgado desta Colenda Câmara Cível, senão vejamos:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0010746-22.2016.8.08.0048 Apelante/Apelado: Município de Serra Apelado/Apelante: Maurício Fernandes da Silva Apelado/Apelante: Otávio Batista da Paixão Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. TURBAÇÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. CONVERSÃO PARA MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 554 DO CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DESPROVIDO O RECURSO DE MAURÍCIO FERNANDES DA SILVA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE OTÁRIO BATISTA DA PAIXÃO. E PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SERRA. 1. Conforme jurisprudência desta Câmara, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração . (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170079231, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021);
2. A mera alteração do cadastro imobiliário sem a conduta ativa de imissão na posse no imóvel não configura o esbulho possessório, apenas a turbação, cujo mecanismo processual de proteção é a manutenção de posse;
3. Nos termos do art. 554 do CPC/2015, A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados; 4. Os elementos dos autos não demonstram abalo psicológico em dimensão apta a justificar indenização por danos morais, notadamente porque não houve ameaças ou intervenções sobre o terreno; 5. Não há ato oponível ao Município pela transferência cadastral do imóvel, na medida em que, ainda que reconhecida a turbação possessória, a alteração da titularidade foi procedida de processo administrativo em que colacionado escritura de suposta doação do imóvel, sem indicação evidente de fraude, de modo que improcede os pedidos deduzidos contra o ente municipal; 6. Desprovido o recurso de Maurício Fernandes da Silva. Parcialmente provido o recurso de Otávio Batista da Paixão. Provido o recurso do Município de Serra. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao recurso de Maurício Fernandes da Silva e, por igual votação, conhecer e dar parcialmente provimento do recurso de Otávio Batista da Paixão e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Serra, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 05 de outubro de 2021. PRESIDENTE RELATORA. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160096995, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim, quanto ao pedido de condenação por indenização por danos morais, analisando os autos não encontrei
elementos acerca de abalos psicológicos sofridos capazes de caracterização de danos extrapatrimoniais.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reformando a sentença, julgar
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s autorias, para

deferir a
manutenção de posse
da recorrente no imóvel descrito na inicial
, determinando,
por via de consequência,
a expedição de ofício
à Prefeitura de Vila Velha
para
proceder a alteração
de titularidade
no cadastro imobiliário, retornando para nome da recorrente.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os recorridos,
solidariamente,
em custas e honorários advocatícios, fixando-o em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria pelo parcial provimento da pretensão recursal.

É como voto.